Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735494-78.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES, BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA PACIENTE: THIAGO DE SALES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Stephanie Leticia da Silva Mendes e outros em favor de THIAGO DE SALES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do Paciente. Relatam os impetrantes que o Paciente responde pela prática, em tese, de associação criminosa e lavagem de dinheiro, encontrando-se preso desde 12/05/2021. Apontam primariedade, residência fixa e trabalho lícito, alegam ausência de comprovação do periculum libertatis e aduzem ser ínfima a suposta quantia subtraída pelo Paciente, comparada com os valores subtraídos pela organização, não tendo nesta relevante participação, nem tendo dela se beneficiado. Sustentam ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo, pois já passados mais de 178 (cento e setenta e oito) dias da data da prisão, sem previsão de data designada para a instrução processual, restando inobservado o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento preconizada no art. 400 do CPP, assim como o prazo de 81 (oitenta e um) dias para o encerramento da instrução criminal, estabelecido no art. 8° da Lei n° 9.034/95. No mais, insistem no não preenchimento dos requisitos da custódia cautelar, invocam as medidas cautelares diversas da privativa de liberdade e tecem considerações sobre a antecipação da execução da pena. Requerem a concessão da ordem para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se ou não as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. As questões pertinentes aos requisitos da prisão preventiva e ao periculum libertatis foram objeto de anterior writ (HC n. 0716600-54.2021.8.07.0000), não sendo passíveis de reanálise sem que tenha sido apresentada nova situação fática que a justifique. Por sua vez, o alegado excesso de prazo não merece acolhida nesse exame sumário. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, a prisão preventiva foi efetivada no dia 12/05/2021. A denúncia foi recebida em 17/07/2021, encontrando-se a audiência de instrução marcada para o dia 15/12/2021 (ID 107786854 no processo referência n. 0709272-13.2021.8.07.0020). Observa-se que a demora na conclusão da instrução, por certo, se deve, como é de conhecimento geral, por força das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia da COVID-19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências. De toda sorte, verifica-se que, mesmo assim, a ação penal tramita de maneira regular, devendo a instrução não tardar a ser encerrada, tendo em vista a audiência já designada, inexistindo desídia, seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da prisão cautelar. Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Por conseguinte, não se justifica in casu a imediata soltura do Paciente com fundamento no excesso de prazo, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção da custódia do Paciente. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator